Tribunal: STF
Processo: ARE 1359419
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-04
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. COMPETÊNCIA. PERDA DO POSTO, PATENTE OU GRADUAÇÃO DO MILITAR. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA Nº 1.200. ARE 1.320.744-RG. ART. 328 DO RISTF. DEVOLUÇÃO À ORIGEM.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário exarado pela Presidência do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, maneja agravo Cássio Campos Leal. Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. 



    O Tribunal local decidiu a controvérsia em acórdão assim ementado:



    “REVISÃO CRIMINAL – REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO JULGADA PROCEDENTE – ART. 125, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – ART. 551, ‘A’, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR – NÃO CONFIGURAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA E EM CONSONÂNICIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO QUE INSTUIU A REPRESENTAÇÃO – PEDIDO REVISIONAL IMPROCEDENTE”



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, alega ausência de fundamentação do acórdão recorrido. Afirma, em síntese, que o Tribunal de Justiça Militar não possui competência para decidir sobre a perda de graduação de militares julgados pela Justiça Comum, pela prática de crime comum. Aparelhado o recurso na afronta aos arts. 5º, LIII, 93, IX, 125, §§ 4º e 5º, e 142, § 3º, VI e VII, da Constituição Federal.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Verifico que o Plenário desta Suprema Corte, ao apreciar o ARE 1.320.744-RG/DF (Tema nº 1.200), Rel. Min. Alexandre de Moraes, reconheceu a repercussão geral da matéria relativa ao “alcance da competência da Justiça Militar para decretar a perda do posto, patente ou graduação de militar que teve contra si uma sentença condenatória, independentemente da natureza do crime por ele cometido”



    O art. 328 do RISTF autoriza a devolução dos recursos extraordinários e dos agravos de instrumento aos Tribunais ou Turmas Recursais de origem para fins de aplicação da sistemática da repercussão geral.



    Devolvam-se os autos à Corte de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 04 de março de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora